Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. caracterização.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
3. A ausência de apresentação de todas as atas assembleares juntamente com a inicial da Execução, por si só, não conduz à nulidade do feito executivo, do título ou do julgado, em razão da possibilidade de correção (art. 801 do CPC/15), da ausência de prejuízo a qualquer das partes (art. 282 do CPC/15) e da observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. Desnecessária, para instruir a Execução, a juntada da lista de presença dos condôminos às assembleias, pois tal documento não é considerado indispensável, nos termos do art. 784, X, do CPC/15.
5. O julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial dos Embargos à Execução, com o reconhecimento de que é devido o pagamento das taxas condominiais e p decote da cobrança dos demais valores, em virtude da falta de comprovação da devida instituição em assembleia, não implica sucumbência mínima do Embargante, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC/15.
6. Apelação do Embargante conhecida e não provida. Apelação do Embargado parcialmente provida.